Tribunal: CARF
Processo: 10880.672806/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.672806/2009-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.847 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogerio Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente(s) a Conselheira Bianca
Felicia Rothschild, o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório

Trata o presente processo de declaração de compensação
–
DCOMP
no
24608.16517.150208.1.3.04-0971, por meio da qual o interessado objetiva compensar débito de
IPI de janeiro de 2008, no total de R$ 485.381,30, com crédito de IRRF, no valor de R$
476.190,82, oriundo de DARF supostamente pago a maior, no valor R$ 697.951,48, data da
arrecadação de 28/12/2007.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.672806/2009-36
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.847 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.672806/2009-36

Através do Despacho Decisório no 849882930, proferido em 23/10/2009, do qual o
interessado tomou ciência em 05/11/2009, não foi homologada a compensação declarada, em
razão da inexistência de crédito.

O referido Despacho Decisório contém a seguinte fundamentação:

“Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 476.190,82

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.

O Despacho Decisório identificou que o valor total do Darf de R$ 697.951,48 já estava
integralmente utilizado para compensar débito de IRRF de R$ 697.951,48 (cod 5706 - PA
31/12/2007), inexistindo, portanto, direito creditório.

Inconformado,
o
interessado,
em
03/12/2009,
apresentou
manifestação
de
inconformidade, requerendo o reconhecimento do direito creditório e a homologação da
compensação, alegando, em síntese, o seguinte:

. que, ao preencher a DCTF referente ao mês de dezembro de 2007, declarou, por engano, um
débito apurado a titulo de IRRF - Juros sobre o Capital próprio, relativo a dezembro de 2007, no
valor de R$ 697.951,48 e, consequentemente, efetuou, também por engano, o recolhimento da
referida importância.

. que os requisitos para compensação foram devidamente cumpridos, na medida em que:

(i) O credito é liquido e certo, uma vez que o valor recolhido a maior pode ser facilmente
comprovado pelo confrontamento entre o valor recolhido por meio DARF (doc.3).

(ii) A compensação foi devidamente escriturada, restando, portanto, demonstrada sua ocorrência.

. que efetuou, em 10 de novembro de 2009, a retificação da DCTF referente ao mês de
Dezembro de 2007, o que se pode comprovar através da DCTF retificadora.
. que mero erro de preenchimento da DCTF refere-se a dezembro de 2007, cometido pela
Recorrente, não afasta, nem desnatura o seu direito ao crédito, tendo em vista que foi
devidamente comprovado o pagamento indevido a titulo de IRRF - Juros sobre o Capital próprio,
devendo prevalecer a verdade material.

. que pretende comprovar os fatos aduzidos por todos os meios de prova em direito admitidos,
sem exceção de quaisquer, protestando pela posterior juntada de documentação que
eventualmente não tenha sido acostada a presente Manifestação de Inconformidade.

Em minuciosa análise a DRJ proferiu decisão no sentido de julgar a manifestação de
inconformidade improcedente. Vide ementa abaixo:

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.847 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.672806/2009-36

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
Data do fato gerador: 28/12/2007
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito do interessado em fazê-lo em outro
momento processual, a menos que demonstre, com fundamentos, a
impossibilidade de apresentação por motivo de força maior; refira-se a
fato ou direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega
possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
NÃO COMPROVAÇÃO.
Uma vez que não restou comprovado que o pagamento de IRRF foi
efetuado indevidamente ou a maior, conclui-se que tal pagamento não
constitui direito creditório passível de restituição ou compensação, não
devendo ser homologada a compensação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão a empresa contribuinte protocolou Recurso Voluntário
alegando a JCP não foi paga e não foi creditada e por isto o recolhimento do IRRF sobre JCP foi
recolhido indevidamente e por isto deve ser objeto de restituição/compensação.

O despacho decisório não homologou compensação que utilizou crédito de IRRF
31/12/2007 (código 5706 - JCP). O motivo da não homologação é que o crédito não foi
informado na DCTF, já que foi informado como débito apurado o mesmo valor do recolhimento.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade pois considerou
que a empresa não comprovou o direito creditório. Ademais, não aceitou a DCTF retificadora
pois foi transmitida em data posterior ao despacho decisório.

A Recorrente alega que retificou a DCTF para demonstrar o crédito de IRRF, e
que mesmo sendo após ao despacho decisório, o princípio da verdade material deve prevalecer.
Ademais, afirma a contribuinte que não foi paga JCP neste ano e isto pode ser comprovado na
DIPJ onde nenhuma despesa de JCP foi deduzida. Pleiteia ainda diligência para verificar se foi
paga JCP neste ano e se foi deduzida alguma despesa de JCP.

Compulsando a DIPJ do ano-calendário 2007, especificamente na Ficha 6 –
Demonstração de Resultado – verifica-se que a Linha 34 – Despesa de Juros sobre Capital
Próprio está com valor zero. Ademais, na Ficha 9 – Demonstração do Lucro Real a única
exclusão está relacionada a reversão dos saldos das provisões não dedutíveis (linha 29). Assim
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.847 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.672806/2009-36

existem fortes evidências de que no ano-calendário de 2007 não foi contabilizada e deduzida
despesa de JCP.

Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
(i)
verificar na atas de reunião de cotistas e nos livros contábeis da Recorrente
se no ano-calendário de 2007 foi deliberado e contabilizado despesa de
Juros sobre Capital Próprio;
(ii)
no caso de tal despesa tenha sido contabilizada, verificar se foi deduzida
nas apurações de IRPJ e da CSLL;
(iii)
ao final, elabore Relatório de Diligência1 com as informações ora
solicitadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.

Diante do exposto, voto no sentido de converter o presente processo em
diligência.

(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

1 Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 36. [...]
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é vedado à autoridade incumbida de
sua realização escusar-se de cumpri-las.

Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital